Tribunal: TJES
Processo: 5028923-42.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028923-42.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WANDERSON LEAL DOS SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5028923-42.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
WANDERSON LEAL DOS SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar lançamentos ou débitos de faturas de cartão de crédito na conta corrente do autor sem autorização expressa para débito automático, sob pena de multa; condenar a requerida à restituição simples do valor de R$ 15,69; e condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. A demanda decorre de descontos automáticos realizados pelo banco recorrente na conta corrente do recorrido, onde este recebe seus proventos de aposentadoria, com o objetivo de amortizar dívida de cartão de crédito (Banescard Visa), sob a alegação de previsão contratual genérica, apesar da ausência de autorização específica para a funcionalidade de débito automático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a ausência de ato ilícito e o exercício regular de um direito, fundamentando a legitimidade da cobrança em cláusula de termo de aceitação assinada pelo consumidor em 2021. Alega que o débito por inadimplência visa proteger o cliente de bloqueios e que não houve comprovação de dano moral ou lesão a direitos da personalidade, requerendo a reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a instituição financeira pode promover descontos automáticos em conta corrente para pagamento de fatura de cartão de crédito com base em cláusula contratual genérica, sem autorização específica e destacada do correntista.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Adentrando ao mérito, o entendimento do juízo de origem mostra-se irretocável. A prática de debitar valores diretamente da conta corrente, notadamente quando incidentes sobre verbas de natureza alimentar (aposentadoria), exige autorização clara, específica e destacada do consumidor. A recorrente não logrou demonstrar a existência de tal anuência inequívoca; ao contrário, o contrato por ela coligido não apresenta cláusula que suporte a tese de débito compulsório para quitação de faturas em atraso.

6.

Embora exista uma declaração genérica de aceitação de cláusulas (ID. 19352436), não há evidência de que o consumidor tenha sido informado, de maneira clara e destacada, sobre a possibilidade de débito automático compulsório para abatimento de saldo devedor de cartão de crédito diretamente em sua conta salário. O CDC, em seus artigos 46 e 51, IV, veda cláusulas que estabeleçam obrigações injustas, ambíguas ou que não permitam o conhecimento prévio do conteúdo. Ademais, a fatura juntada pelo autor (Id. 19352441 - Pág. 2) indica expressamente "Débito Automático: Desativado" e não há nenhuma informação sobre desconto em conta corrente, o que gera no consumidor a legítima expectativa de que não haverá descontos diretos.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), a apropriação indevida do saldo disponível (R$ 15,69) impõe o dever de restituição. Embora o débito tenha ocorrido sobre dívida existente, a forma coercitiva e não autorizada de cobrança sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria) invalida o ato, impondo-se o retorno ao
status quo ante
.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O dano moral resta caracterizado pela conduta abusiva do banco ao desfalcar verba alimentar e negativar o saldo da conta do consumidor sem amparo legal ou contratual específico, atingindo sua dignidade e extrapolando o mero dissabor. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)